Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-24.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-24.2021.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (EMBARGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTAIR MARQUES DA CUNHA - CPF: 067.524.338-60 (EMBARGANTE), GUSTAVO GRACIANO DE PAIVA - CPF: 213.225.648-92 (ADVOGADO), SILVESTRE VINCIGUERA NETO FORTINI - CPF: 093.710.989-45 (ADVOGADO), ANDRESSA CAMILO DE SOUZA ROCHA MARCHI - CPF: 061.383.599-92 (ADVOGADO), TANIA SARA KONRAD - CPF: 084.362.839-10 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), JOAO BATISTA LIRA - CPF: 362.287.611-53 (ASSISTENTE), RODRIGO CAZAROTI - CPF: 706.808.251-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1000426-24.2021.8.11.0051

EMBARGANTE: VALTAIR MARQUES DA CUNHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E INOVAÇÃO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 1000426-24.2021.8.11.0051, que proveu parcialmente o recurso, para absolver o apelante quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006 e readequar a pena pecuniária para 641 dias-multa, mantendo a reprimenda do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime prisional fechado.

Em síntese, o embargante sustenta que: 1)

“incorrem em violação ao princípio da vedação a dupla punição, ao passo que se utilizam de mesmas circunstâncias para agravar a pena em dois momentos distintos da dosimetria, assim como, também é usado para definir o regime inicial de cumprimento da pena”
; 2)
“o acórdão incorreu em grave violação ao artigo 33, §2o, “b” do Código Penal”
, tendo em vista que,
“mesmo sendo primário e de bons antecedentes, tendo-lhe sido imposta pena inferior a 08 (oito) anos, foi condenado ao regime inicial fechado, quando perfeitamente cabível o regime semiaberto”
.

Ao final, requer
“o reconhecimento das matérias arguidas, para fim de prequestionamento ficto”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal apreciou todas as teses sustentadas nas razões recursais, quais sejam: a) insuficiência probatória para a condenação do crime de associação para o tráfico; b) readequação da pena-base, pois
“a quantidade do entorpecente foi utilizada tanto na primeira fase, para agravamento da pena-base,

quanto na terceira fase, para afastar a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei no 11.343/06”
; c) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, haja vista que, além de ser apenas uma “mula”,
“200 (duzentos) quilos de substância entorpecente não significa nada”
; d) fixação de regime prisional diverso do fechado.

Na verdade, o embargante busca o reexame das matérias, postulação não permitida por meio de Embargos de Declaração.

Na primeira fase, a valoração da quantidade e a natureza da droga apreendida fora mantida sob os seguintes fundamentos:

“A quantidade e a natureza da droga [203,25 kg de maconha] autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
Diferente do alegado pelo apelante, o juiz da causa utilizou a quantidade/natureza do entorpecente na primeira fase, para aumentar a pena basilar, e os indicativos de dedicação às atividades criminosas e, obviamente, a condenação pelo crime inserto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, para afastar a minorante do tráfico de drogas
. (...).”

Lado outro, na terceira fase, a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado foi assim enfrentada:

“Na terceira fase,
o apelante não faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, uma vez que, conforme fundamentado pelo juiz da causa, o modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de droga em carreta] – tráfico em larga escala –, a forma de acondicionamento [205 tabletes], a ocultação em compartimento modificado [tanque de combustível] e a distância a ser percorrida [mais de mil quilômetros], revelam a dedicação às atividades criminosas
.

De mais a mais,
a obtenção do entorpecente em região de fronteira [Ponta Porã/MS – Paraguai] e a localização de Gs 5.000,00 (cinco mil guaranis paraguaio) em poder do agente [que residia no interior de São Paulo], somadas ao elevado valor de mercado da referida substância [mais de R$ 200 mil], reforçam o maior envolvimento dele com o narcotráfico
.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas,
não permitem equiparar o apelante aos agentes denominados “mula”, sobretudo porque ficou demonstrado que ele teve participação ativa na prévia aquisição e preparação do tanque de combustível do seu veículo
.

Assim sendo,
a conclusão da dedicação do apelante às atividades criminosas está baseada em elementos concretos constantes dos autos
, os quais, a meu ver, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.”

Noutra vertente, o regime fechado foi preservado nestes termos:
“inexistindo outras causas a serem avaliadas, preservo a pena do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
em regime prisional fechado, dada a elevada quantidade de droga apreendida
”
.

Nesse quadro, não há se falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias enfrentadas no acórdão, não se prestando os embargos para a reapreciação de questões já analisadas/decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
(STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(N.U. 1005061-41.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(N.U 0026216-64.2015.8.11.0042, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

Por fim, a alegação do embargante de
bis in idem
quanto à valoração simultânea da quantidade do entorpecente para aumentar a pena e fixar o regime fechado
caracteriza inovação recursal, o que não é permitida em sede de embargos de declaração.

Trago o seguinte aresto do STJ:

“No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso.”
(AgRg no HC 534.689/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 21/02/2020)

De toda sorte,

“inexiste
bis in idem
, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu, na primeira fase (...).”
(STJ, AgRg no HC 661.319/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, 31/05/2021).

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021